Tribunal: TJMT
Processo: 0029808-19.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029808-19.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ATAIDE DOS SANTOS (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FROTA GRAFICOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA “
JUSTIFICAR A APLICAÇÃO
” DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO “
ESFORÇO INCOMUM
” PARA CARACTERIZAR A ESCALADA, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS] SERIAM FAVORÁVEIS, A PENA-BASE MOSTRA-SE DESPROPORCIONAL, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, INSUFICIÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES PARA RECONHECER A REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – ARESTOS DO TJMT – RECONHECIMENTO COM BASE NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA, RELATÓRIO POLICIAL DE CONSTATAÇÃO OU REGISTROS FOTOGRÁFICOS INEXISTENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO ARROMBAMENTO E A ESCALADA – QUALIFICADORAS AFASTADAS - JULGADOS DO STJ E TJRS - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS FORAM OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARA RECLASSIFICAR O FATO PARA FURTO SIMPLES E, POR CONSEGUINTE, READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

Se não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão dos apelados, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada na hipótese de ausência do laudo pericial (STJ, AgRg no HC 573801/MS), impõe-se afastar as respectivas qualificadoras.

Não se revelou, na instrução, de forma suficiente, o rompimento de obstáculo assim como “
o emprego de esforço extraordinário à caracterização da qualificadora
” da escalada (TJRS, Ap no 70077352623).

“
Considerando o quantum de pena estabelecido e a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se mais adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3o do Código Penal
” (STJ, HC 455758/RJ).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0029808–19.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CARLOS ATAÍDE DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS ATAÍDE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0029808-19.2015.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sem imposição de pena de multa, em regime inicial fechado, concedido o direito de recorrer em liberdade – art. 155, § 4o, I e II, do CP - (ID 122693463 e ID 122693476).

O apelante sustenta que: 1) “
não se constatou a realização de perícia técnica a justificar a aplicação
” da qualificadora do rompimento de obstáculo; 2) “
não há provas de que foi necessária a utilização de esforço incomum
”, necessária para caracterizar a escalada; 3) as circunstâncias judiciais [antecedentes, personalidade e circunstâncias] seriam favoráveis; 4) a pena-base mostra-se desproporcional; 5) confessou espontaneamente a autoria; 6) “
para o reconhecimento da reincidência não basta apresentar simples folha de antecedentes criminais
”.

Pede o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 33, § 2o, “c”, 59, 61, I, 65, III, “d” e 155, § 4.o, I e II, todos do CP; art. 158 do CPP; art. 93, IX, da CF e os “
princípios da individualização da pena e proporcionalidade
” (ID 122693479).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 122693484).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal — Furto qualificado (art. 155 § 4o, I e IV do CP) - pena de 06 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado – Irresignação defensiva – Pleiteia exclusão das qualificadoras – Confissão espontânea – alteração do regime Réu Reincidente - Parcial viabilidade – Mantença do regime fechado — Pelo parcial provimento do recurso, apenas para a refazer o cálculo da dosimetria da pena.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 127391151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 05 de dezembro de 2015, por volta das 17h09m, no estabelecimento Frota Gráficos, localizado na Rua S, no 08, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o denunciado CARLOS subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e escalada, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) furadeira Skill e 01 (uma) serra ‘tico-tico’ da Black e Decker, pertencente à empresa vítima Frota Gráficos. [...]

Assim agindo, o denunciado CARLOS ATAÍDE DOS SANTOS se encontra incurso na prática do artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal [...].
”
(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 122688637 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Primeiramente, o réu foi visualizado dentro do estabelecimento comercial citado perambulando no pátio, cujo referida constatação, tão só, foi possível em decorrência do aplicativo instalado no celular do proprietário do estabelecimento comercial, qual permitia a distância a “vigilância” daquele comércio pelo seu proprietário STAN ROBER, qual acionou a polícia, cujo efetuou a prisão do réu, inclusive, quando ainda estava de posse dos bens subtraídos daquele estabelecimento.

Logo, pertinente a ocorrência da subtração dos bens inexiste quaisquer dúvidas que aponte o réu, como sendo a pessoa que teria assim procedido, tanto é que, nesse aspecto, a defesa técnica não diverge. [...]

Na verdade a nobre defesa, ao pugnar pelo decote das qualificadoras, baseia não é no fato de sua inexistência e, sim em questões formais, verbi gratia, ausência de realização de perícia em crime que deixam vestígios, assim como, no princípio da correlação, MAS, NUNCA NO FATO DE NÃO TER OCORRIDO AS QUALIFICADORAS.

Na verdade, admitir contrariamente à está ilação, seria um contrassenso, ou então, no mínimo paradoxal, ou seja, para admitir o crime de furto, então, a confissão extrajudicial serviria, como servido estaria o depoimento do Sr. STAN ROBER, quanto sua versão da constatação do réu em seu estabelecimento, assim como, assertiva de que o imputado teria sido encontrado na posse dos bens de sua propriedade.

Portanto, não me parece NADA correto essa dicotomia, ou seja, o mesmo contexto serve para admitir a confissão, por outra banda, não se presta para admitir a qualificadora, data vênia, não me parece muito coerente.

De mais a mais, afim de afastar definitivamente essa questão da ausência da realização da perícia, não se pode perder de vista duas circunstâncias, a primeira, é que ausência de lauda pericial não afasta, por si só, a(s) qualificadora(s) que deixam vestígios, como no caso em questão, desde que existam outros meios de prova, pois, considerar de forma contrária, passaria ser letra “morta”, a disposição qual aceita a prova indireta; a segunda, em face do princípio da verdade real, pois, toda ação penal está voltada em busca de uma verdade real e não apenas conjectural.

Logo, tendo o SR. STAN ROBER consignado, que o réu quebrou o muro e inexistindo elementos que justifiquem plausivelmente que estaria referido cidadão faltando com a verdade, então, tem-se que esse seu depoimento deve prevalecer, até porque, afinal, foi quem desencadeou todo procedimento visando na captura e prisão do acusado, já que é quem teria acionado a guarnição da polícia militar.

Por fim, não vislumbro nenhuma confusão na denúncia como relatado pelo nobre defensor, pois, consignou a denúncia exatamente o que tinha até aquele momento para ofertar a peça preambular da acusação, de modo que, admitir as qualificadoras nada mais é que distribuir com exatidão a justiça, sem que com isso venha à caracterizar em um julgamento extra petita a presente demanda.

Assim sendo, sem maiores delongas, tenho que a condenação é medida de rigor.

RESTA FIXAR A REPRIMENDA

Em relação a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se normal à espécie delitiva praticada.

Quanto aos ANTECEDENTES são péssimos, como se observa das anotações da FAC do ora réu, quais demonstram a pluralidade, inclusive, de condenações, desse modo, utilizo, verbi gratia, pela AP n.o 1776-43.2011.811.0042 – Cód. 304054 ( Numeração Apolo ), para reconhecer por essa circunstância judicial como desfavorável.

A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração desta circunstância judicial, só possa ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já firmou o entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena( AgRg no REsp 1000406.058/RS – J. 10/04/2018 ), como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva a concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, visto que, desde o ano de 2011 comete reiteradas praticas delituosas, de modo que, tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa desta circunstância judicial.

A CONDUTA SOCIAL inexistem elementos qual permita aferir.

O MOTIVO DO CRIME seria em decorrência do vício com entorpecente, como revelado pelo increpado, quando interrogado pela autoridade policial.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo para sopesar negativamente pela circunstância da forma qual teria adentrado no estabelecimento da vítima, ou seja, mediante rompimento e destruição do muro.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, evidentemenete, que não há como valorar negativamente.

Assim, considerando que houve 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam: a) ANTECEDNTES; b) PERSONALIDADE e c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então utilizo a fração 1/8 (Um Oitavo) para elevar a pena-base acima do mínimo legal, de modo que, fixo a PENA-BASE em 04 ( Quatro ) anos e 03 ( Três ) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, inexistem atenuantes, nem mesmo da confissão, como pretendida seu reconhecimento pela defesa técnica do ora condenado, justamente, pelas razões fundamentadas. Por outra banda, reconheço a reincidência, desse modo, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto), então, agravo a pena em mais 08 (Oito) meses e 15 (quinze) dias, encontrando assim a PENA 06 (Seis) anos, 11 (Onze) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, QUAL Á MÍNGUA DE OUTRAS CAUSAS DE AUMENTO, OU ENTÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA, tono a SANÇÃO em DEFINITIVA.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a ação penal nos exatos termos da exordial acusatória, para CONDENAR o réu CARLOS ATAÍDE dos SANTOS, vulgo “Guta”, a pena de 06 (Seis) anos, 11 (Onze) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, pela prática delituosa de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incs. I e II), em regime FECHADO, e o faço com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “a” – em decorrência da reincidência – e § 3o. [...].

Outrossim, faculto o réu recorrer em liberdade.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 122693463)

Em 18.9.2021, ao acolher embargos de declaração, corrigiu a pena com a seguinte fundamentação:

“
Quanto ao alegado erro na primeira fase da dosimetria da pena, nada a reparar, sendo mesmo que o erro ocorreu na 2a fase da dosimetria da pena.

Senão vejamos.

Utilizada a fração de 1/6 (Um Sexto) da PENA-BASE decorrente da agravante da reincidência, acrescentaria mais 08 (Oito) meses e 15 (Quinze) dias, de modo que a pena final, a míngua de outras circunstâncias judiciais haveria de ser fixada em 04 (Quatro) anos, 11 (Onze) meses e 15 (Quinze) dias e não como ficou consignado, ou seja, 06 (Seis) anos, 11 (Onze) meses e 15 (Quinze) dias.

Dessa forma, sem maiores delongas, tenho que o provimento do recurso é medida que se impõe.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, acolho os EDcl manejado pelo M. Público Estadual e, por conseguinte, visando sanar a contradição, fixa a PENA DEFINITIVA em 04 (Quatro) anos 11 (Onze) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, mantendo todas as demais determinações constantes da sentença condenatória
.” (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 122693476)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 122688637 – fls. 20), Termo de Entrega (ID 122688637 – fls. 21), Auto de Avaliação Indireta (ID 122688637 – fls. 30)

Na fase policial, foram ouvidos Claudemilson da Silva, policial militar (ID 122688637 – fls. 7), Altamiro de Brito Silva, policial militar (ID 122688637 – fls. 9), Fernando Lopes, investigador de Polícia (ID 122688637 – fls. 10), Stan Rober Garcia Cedar, vítima (ID 122688637 – fls. 11) e o apelante (ID 122688637 – fls. 13/14)

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Stan Rober Garcia Cedar, vítima (ID 122693468).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 5.12.2015, por volta das 17h09m, o apelante subtraiu, do estabelecimento comercial Frota Gráficos, localizado à rua S, no 8, bairro Bosque da Saúde, no município de Cuiabá/MT, 1 (uma) furadeira Skill e 1 (uma) serra ‘tico-tico’ da Black e Decker, avaliadas em R$ 400,00 (ID 122688637 – fls. 1/4);

- Stan Rober Garcia Cedar [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que o réu foi visualizou o apelante no interior do estabelecimento comercial por meio de aplicativo instalado no seu celular, razão pela qual acionou a polícia, de modo que o apelante foi preso na posse dos bens subtraídos; o apelante “furou” o muro para adentrar no local e pulou outro muro no momento da fuga (ID 122688637 – fls. 11; ID 122693468);

- Claudemilson da Silva e Altamiro de Brito Silva [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram que foram acionados pela vítima em razão de um furto em estabelecimento comercial; conseguiram acompanhar quando o apelante tentava fugir pelo vizinho; realizaram a prisão do apelante em um beco próximo, o qual estava na posse das ferramentas subtraídas (ID 122688637 – fls. 7/9);

- o apelante, perante a autoridade policial, admitiu o furto de “
1 (uma) furadeira Skill e 1 (uma) serra ‘tico-tico’ da Black e Decker
”; “
pulou o muro do estabelecimento para cometer o furto
” (ID 122688637 – fls. 13/14). Em juízo, permaneceu em silêncio (ID 122693463).

Dito isso, vejamos.

As qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo foram reconhecidas com base no depoimento da vítima Stan Rober Garcia Cedar no sentido de que o apelante danificou o muro para entrar no estabelecimento comercial e pulou outro no momento da fuga (ID 122688637 – fls. 11; ID 122693468), diante a ausência de laudo pericial.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal: Ap no 1000016-61.2021.8.11.0084 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022; Ap no 1000491-59.2020.8.11.0049 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2022.

Ocorre que, no caso, não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar as respectivas qualificadoras (STJ, AgRg no HC 573801/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.8.2020).

Ademais, não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Na essência, não se revelou, na instrução, de forma suficiente, o rompimento de obstáculo assim como “
o emprego de esforço extraordinário à caracterização da qualificadora
” da escalada (TJRS, Ap no 70077352623 – Relator: Des. Bernadete Coutinho Friedrich – 30.10.2018).

Logo, essas qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada] devem ser afastadas e, consequentemente, reclassificado o fato para furto simples.

Passa-se à revisão das penas.

O apelante, à época do fato [5.12.2015], possuía condenação definitiva por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado em 9.1.2011, com trânsito em julgado em 5.8.2019 (ação penal no 1776-43.2011.811.0042/Comarca de Cuiabá), a justificar a avalição negativa dos antecedentes (Sistema Primus).

Anote-se que “
os maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
” (TJMT, Ap no 91207/2014 - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Noutro giro, o fundamento de que o apelante tem a
“personalidade voltada para o crime”
não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

Por sua vez, “
o fundamento de que o apelante agiu para sustentar seu vício por entorpecentes, não pode ser utilizado em desfavor do sentenciado, por se tratar de caso de saúde pública
” (TJMT, Ap no 0009916-95.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 30.1.2019).

Ademais, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; não há elementos para avaliar a conduta social; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Não obstante, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC no 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Considerada a existência de uma circunstância judicial desfavorável [antecedentes], impõe-se fixar a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante registra também condenação por furto qualificado com trânsito em julgado em 21.11.2014 (Ação Penal no 0016562-87.2014.8.11.0042/Comarca de Cuiabá – Sistema Primus).

Desse modo, exaspera-se a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, razão pela qual transforma-se a pena provisória de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (onze) dias-multa em definitiva, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange ao regime prisional, a reincidência e os maus antecedentes não constituem óbice ao regime inicial semiaberto.

Aplicável aresto do c. STJ:

“
In casu, ainda que a pena tenha sido fixada em um patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente detém maus antecedentes, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos, ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.

V - De outro lado, considerando o quantum de pena estabelecido e a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se mais adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3o do Código Penal.

Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda
.” (HC 455758/RJ – Rel. Min. Felix Fischer - 2.8.2018)

Enfim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Ap no 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (onze) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para efeitos de cálculo de pena (SEEU no 0001410-96.2014.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022